Tribunal: STF
Processo: HC 122571
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-06-10
Data de publicação: 2014-06-10

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO DE RELATOR DE TRIBUNAL SUPERIOR QUE INDEFERIU PLEITO CAUTELAR EM IDÊNTICA VIA PROCESSUAL. FLAGRANTE ILEGALIDADE. SÚMULA 691/STF. SUPERAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. REGIME INICIAL. ART. 2º, § 1º, DA LEI 8.072/90. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO PLENÁRIO DESTA CORTE NO HC 111.840. HABEAS CORPUS EXTINTO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.



    1. O artigo 2º, § 1º, da Lei 8.072/90 – que determina que o início do cumprimento da pena privativa de liberdade imposta em razão da prática de crime hediondo dar-se-á, necessariamente, no regime fechado – foi declarado inconstitucional pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC 111.840, Pleno, Relator o Ministro Dias Toffoli, sessão de 27 de junho de 2012.



    2. In casu, a) o juiz singular condenou o paciente a 10 (dez) anos e 8 (oito) meses de reclusão, pela prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 c/c o artigo 40, incisos IV e VI, todos da Lei 11.343/06, fixando o regime fechado com fundamento apenas no § 1º do artigo 2º da Lei 8.072/90; 



    b) a Corte Estadual, em sede de apelação, reduziu a pena para 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, mantendo o regime inicial fechado com respaldo na “hediondez do delito”. 



    3. O Supremo Tribunal Federal não é competente para julgar habeas corpus impetrado em face de decisão de Relator de Tribunal Superior que indefere pedido de liminar em idêntica via processual (Súmula 691/STF). A supressão de instância inequívoca, revela-se a malferir o princípio do Juiz natural (art. 5º, XXXVII e LIII) na hipótese em que o writ impetrado nesta Corte versa a mesma fundamentação submetida ao Tribunal inferior. Entretanto, esta Corte admite a superação da Súmula 691/STF nos casos de patente ilegalidade ou abuso de poder. Precedentes: HC 112.907, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJ de 13.03.13; HC 113.119, Primeira Turma, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJ de 04.12.12; HC 113.909, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJ de 10.12.12; HC 112.731, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJ de 10.10.12; HC 110.981, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJ de 19.06.12.



    4. Habeas corpus extinto. Ordem concedida de ofício para fixar o regime inicial semiaberto, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea b, do Código Penal.